Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-14.2023.8.11.0034
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000335-14.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA BATISTA FERREIRA - CPF: 009.195.901-28 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Aplica-se a Súmula 385 do STJ, em razão da existência de anotação preexistente em nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, consoante extrato de apontamento anexado pela agravada na peça de contestação.

2.
Consigne-se que não foi demonstrada a inexigibilidade da inscrição preexistente ou que existe discussão judicial a seu respeito, ônus que incumbia à parte agravante.

3.
Decisão monocrática mantida.

4
. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo interno interposto por Fabiana Batista Ferreira, em face de decisão monocrática, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto, declarando inexigível o débito de R$ 1.067,52, bem como julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de inscrição preexistente.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024